Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-69.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500658-69.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PATRICK
HIPOLITO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
e, de ofício, DECLARARAM A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PARTE
DISPOSITIVA DA R. SENTENÇA, a fim de que se proceda à retificação necessária, a cargo
da zelosa Serventia, mantendo-se, no mais, a r. decisão condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U"", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500658-69.2018.8.26.0599 – RELATOR WALTER DA SILVA
VOTO RELATOR No 41.592
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500658-69.2018.8.26.0599
APELANTE: PATRICK HYPOLITO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CRIMINAL
PATRICK HYPOLITO DOS SANTOS APELA da r. sentença
de fls. 215/220, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Pares Andreucci, que
julgou parcialmente procedente a ação e o condenou como incurso no artigo 155, §
4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no
valor unitário mínimo.
Inconformado,
insurge-se
o
apelante
pretendendo
a
absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 238/245).
Regularmente processado o recurso, o Parquet apresentou
contrarrazões, aguardando o não provimento do apelo (fls. 254/258).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 273/275).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados na denúncia
e aditamento (fls. 202/203), o réu, apelante, e o corréu João Soares de Oliveira
Filho, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculo e escalada, subtraíram, para eles, dois carrinhos de mão, um macaco
automotivo e uma extensão elétrica, bens avaliados em R$ 400,00, pertencentes a
José Mauro Vieira dos Santos (O corréu João também foi condenado pela
imputação, mas não recorreu, e a r. sentença transitou em julgado, em 11/04/2019

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500658-69.2018.8.26.0599 – RELATOR WALTER DA SILVA
fls. 220).
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição de apreensão, auto de
reconhecimento de objeto servem como prova cabal da materialidade delitiva,
constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
A autoria é inequívoca.
Na fase extrajudicial, a apelante negou a acusação,
alegando que caminhava juntamente com o corréu João, que empurrava uma
carriola com sucatas, pois trabalham recolhendo objetos para reciclagem, quando
foram abordados por guardas civis e acusados da prática de furto (fls. 05/06). Em
Juízo, não compareceu na audiência designada, sendo decretada a sua revelia (fls.
201).
A corroborar os fatos, a vítima, ouvida na Delegacia, relatou
que foi comunicado por uma vizinha sobre a invasão em sua propriedade, sendo
que dois indivíduos danificaram a cerca elétrica e subtraíram objetos do interior do
imóvel (fls. 04).
O Guarda Civil Daniel Borges Moraes, ouvido em Juízo,
contou detalhes da diligência que culminou com a prisão do acusado, ratificando os
termos da denúncia. Relatou que foi acionado para atendimento da ocorrência de
furto em residência praticado por dois indivíduos. Disse que logrou êxito em abordar
os acusados na posse dos bens subtraídos. Afirmou que a vítima reconheceu os
bens de sua propriedade que estavam com os acusados (mídia).
No mesmo sentido o depoimento do Guarda Civil Claudinei
Romero Durrer, ouvido em Juízo (mídia).
O depoimento do miliciano apresenta-se coerente e
harmônico com toda a instrução, e inexiste nos autos algo que possa infirmá-lo.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios
aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator
de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500658-69.2018.8.26.0599 – RELATOR WALTER DA SILVA
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Melo).
Diante do cenário explanado, não há que se cogitar de
insuficiência de provas. Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro e
harmônico, de rigor era a condenação do acusado, ora apelante.

Inconteste a incidência da qualificadora de rompimento de
obstáculo, uma vez que a mesma restou comprovada pelo laudo pericial de fls.
167/168.
Também, inconteste a incidência da qualificadora do
concurso de agentes, diante do inequívoco conluio entre os acusados, evidenciado
pelo conjunto probatório amealhado.
A pena aplicada não comporta reparos
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal. Na fase intermediária
bem reconhecida a agravante da reincidência (fls. 88), o que exasperou a pena em
1/6 (um sexto), resultando no quantum lançado na r. sentença, devendo ser
mantido.
O regime inicial fixado para o cumprimento da pena foi o
semiaberto. É entendimento desta Relatoria que o mais indicado ao caso em apreço
seria o regime fechado, tendo em vista a agravante genérica da reincidência,
conforme julgados aos quais me filio. Contudo, à míngua de recurso ministerial,
deixo de alterá-lo a fim de evitar a vedada reformatio in pejus.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
preso.
Corretamente negado ao réu o benefício da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, inciso
II, do Código Penal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500658-69.2018.8.26.0599 – RELATOR WALTER DA SILVA

Por fim, mister o reconhecimento da existência de erro
material no dispositivo da r. sentença de fls. 219.

Isto porque, como se pôde verificar, o apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de
agentes), ou seja, incisos I e IV, § 4o, do artigo 155, do Código Penal. No entanto,
constou do dispositivo a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso
II (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza) e IV
(concurso de agentes), do Código Penal, merecendo reparo.
Assim sendo, declaro a existência de erro material na parte
dispositiva da sentença, para constar a condenação do acusado pela prática do
delito do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em consequência, determino à zelosa Serventia que
proceda às anotações necessárias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, e, de ofício, DECLARO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA
PARTE DISPOSITIVA DA R. SENTENÇA, a fim de que se proceda à retificação
necessária, a cargo da zelosa Serventia, mantendo-se, no mais, a r. decisão
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator